Tribunal: STJ
Processo: 1084898-51.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805241 - SP(2024/0454982-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MEDI MOHAMAD KHALIL SAFADDINE
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO
: DIMARTEX IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: JANILDES BISPO DE SOUZA VATIERI - SP336089
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c4f905c-bf07-4c20-b8e6-601caaa1f021

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805241 - SP (2024/0454982-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MEDI MOHAMAD KHALIL SAFADDINE
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO
: DIMARTEX IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: JANILDES BISPO DE SOUZA VATIERI - SP336089
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MEDI MOHAMAD KHALIL
SAFADDINE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO E
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE
SÚMULA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de
débito erestituição de quantia paga. 2. A interposição de recurso especial não é
cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato
normativo que não se enquadreno conceito de lei federal, conforme disposto no III,
"a" da CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
art. 105,
como violados,não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
Documento eletrônico VDA53155762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:17
Código de Controle do Documento: a9b287f9-99d3-484d-a75b-37bf24681120

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais em recursoespecial são inadmissíveis. 5. Agravo interno não
provido. (e-STJ fl. 483)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência de
contradição do acórdão recorrido quanto à análise dos dispositivos tidos por
violados, quais sejam: arts. 9o, 37 e 38 da
arts. 412, 475 e 844 do CC;
Lei 8.245/91;
arts. 369 e 373, II, do CPC; e
IX, da CF.
art. 93,
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
vício de contradição apontado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da contradição quanto à violação dos dispositivos elencados
O embargante aponta contradição no acórdão embargado, ao
fundamento de que "não houve observância na decisão guerreada da violação a lei
federal, qual seja o artigo 9, 37 e 38 da
e 412, 475, 844, do CC; 373,
Lei no 8.245/91
II, 369, do CPC e 93, inciso IX, da CF, isso, porque conforme ficou demonstrado ao
longo do processo o embargante impedido pela Embargada de tomar posse do
imóvel locado, motivo pelo qual foi solicitado a rescisão contratual com a devolução
do valor dado em garantia, o qual não foi devolvido" (e-STJ fl. 493).
Contudo, apesar de alegar suposta contradição quanto à violação dos
artigos supracitados, a fundamentação do seu recurso se resumo a reanálise
das razões apresentadas no agravo interno, não se constituindo, portanto, em
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Cumpre esclarecer que o vício da contradição verifica-se quando existem,
no bojo da mesma decisão ou acórdão, argumentos logicamente inconciliáveis entre
si, sendo um capaz de infirmar o outro, o que não se verifica na presente hipótese.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 1.125.072/RJ,
2/4/2019.
Documento eletrônico VDA53155762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:17
Código de Controle do Documento: a9b287f9-99d3-484d-a75b-37bf24681120

Dessa forma, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a produção
do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência de
omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53155762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:17
Código de Controle do Documento: a9b287f9-99d3-484d-a75b-37bf24681120

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.805.241 / SP
Número Registro: 2024/0454982-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10848985120228260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEDI MOHAMAD KHALIL SAFADDINE
ADVOGADO : DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
AGRAVADO
: DIMARTEX IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADA
: JANILDES BISPO DE SOUZA VATIERI - SP336089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MEDI MOHAMAD KHALIL SAFADDINE
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO : DIMARTEX IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADA
: JANILDES BISPO DE SOUZA VATIERI - SP336089
TERMO
Documento eletrônico VDA54617676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 80ce5908-a19a-4735-b3ea-3fa8fe09fb35

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 80ce5908-a19a-4735-b3ea-3fa8fe09fb35